Tribunal: TJDFT
Processo: 0751777-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITISPENDÊNCIA ENTRE RECURSOS. SEGUNDO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo executado nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, tendo em vista que a matéria em discussão já havia sido apreciada e decidida anteriormente em outro recurso, cujo acórdão ainda não transitou em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o tema referente à atualização do débito exequendo está acobertado pela preclusão consumativa, impossibilitando sua rediscussão; e (ii) analisar se a existência de outro agravo de instrumento sobre os mesmos fatos caracteriza litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, conforme previsão do art. 507 do CPC, garantindo a estabilidade das decisões judiciais.
4. No caso concreto, a matéria já foi apreciada em outro agravo de instrumento, cujo acórdão negou provimento ao recurso, ainda pendente de trânsito em julgado.
5. A litispendência se configura, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, pois há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente recurso e o agravo de instrumento anteriormente interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, conforme previsto no art. 507 do CPC.
2. A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre dois processos, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, o que impede a admissibilidade do segundo agravo de instrumento sobre a mesma matéria.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o; 505; 507; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943776, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1923920, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/09/2024.